Tribunal: TJMT
Processo: 0006127-28.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006127-28.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVANILDO FERNANDES - CPF: 040.781.801-40 (APELANTE), A SOCIEDADE (TERCEIRO INTERESSADO), Thelmo Silva Gomes (ASSISTENTE), Izake Ribeiro Rocha (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
SUSPENSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR.
PRETENDIDA REDUÇÃO DO PRAZO DA PENA ACESSÓRIA
. DESPROPORCIONALIDADE. PARECER DA PGJ FAVORÁVEL. PRECEDENTE DO TJMT. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação criminal interposto por IVANILDO FERNANDES, pretendendo a reforma da sentença que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses, pela prática do delito previsto no artigo 306, §1o, II, c/c art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Questão em discussão:
Proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

III. Razões de decidir:

A pena de suspensão da habilitação para dirigir é cumulativa e deve ser fixada em proporção à pena privativa de liberdade imposta.

No caso, a pena privativa de liberdade do apelante foi estabelecida no mínimo legal de seis meses de detenção, assim, a pena acessória deve ser estabelecida em dois meses.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso conhecido e provido para aplicar o prazo de suspensão da pena acessória em 2 (dois) meses.

Tese de julgamento:

“A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro,
arts
. 293, 306, §1o, II, 298, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AP no 0001054-70.2019.8.11.0028 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 8 de maio de 2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
ela Defesa de

IVANILDO FERNANDES
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da

4a Vara Criminal
d
a Comarca
d
e
Sinop
- MT
, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime aberto
,
além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de
6
(
seis
) meses
,
pela prática do delito previsto no artigo
306, §1o, II, c/c art. 298, III,
do Código de Trânsito Brasileiro
.

Em suas razões, a Defesa postula a redução da pena acessória, sustentando
,
para tanto
,
que o juízo de primeiro grau não fundamentou os motivos que o levaram a fixar o período de 06 (seis) meses para a suspensão da habilitação
, considerando que a pena principal foi fixada no mínimo legal (ID
230562190
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do
recurso
, p
ugnando pela
manutenção da sentença
invectivada
(
ID
.

230562193
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
provimento
do recurso interposto
,
de forma a
reformar

a sentença proferida pelo Juízo
a quo

na parte da pena acessória

(
ID
.

234968185
)
.

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Consta dos autos, que o
Ministério Público denunciou o apelante, dando-o como incurso nas
penas

d
o
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
,
n
os seguintes termos:

“
no dia 07 de setembro de 2019, por volta das 18h10, na rua Armando Dias, esquina com rua
Claudomiro
de Carvalho, bairro Jardim Boa Esperança, desta cidade e comarca de Sinop/ MT, o denunciado IVANILDO FERNANDES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem a devida habilitação para dirigir..
.
”
(ID. 230562156).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença, condenando o réu, ora, apelante, pela prática do
crime
de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.

A
materialidade
e
autoria
do delito narrado na peça acusatória foram comprovadas e não há insurgência do apelante em relação a essa temática, posto que se restringiu a postular a readequação da pena acessória.

O pleito Defensivo merece
guarida.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singu
lar quando da aplicação da pena ao apelante:

“ (...)
Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. Quanto aos antecedentes, apesar de possuir registro de outras ações penais, inquéritos policiais e termos circunstanciados (todos arquivados) e responder a mais uma ação penal pública por delito de trânsito (APP no 0000889-85.2016.8.11.0009, em trâmite pelo Juízo da 3a vara da comarca de Colíder/MT), o acusado não possui sentença penal condenatória transitada em julgado, não responde a processo executivo de penas nem possui mandado de prisão em aberto em seu desfavor (extratos SEC,
PJe
, SEEU, BNMP e
Infoseg
em anexo), devendo, para os fins desta ação penal pública, ser considerado como réu primário e de bons antecedentes. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Quanto aos motivos do crime, não há o que ser valorado neste momento. Em relação às circunstâncias do crime, não excedem àquelas decorrentes do tipo. No tocante às consequências do crime, não extrapolam aquelas próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, não há o que ser valorado neste momento.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado favorável ao réu,
fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 06 (seis) meses de detenção, proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor, por 06 (seis) meses
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, estão caracterizadas a atenuante da confissão espontânea (CP 65, III, “d”) e a agravante prevista no art. 298, III, do CTB. Nessa situação, promovo a compensação entre as referidas circunstancias atenuante e agravante e mantenho as penas nos respectivos patamares anteriormente fixados, quais sejam, em 06 (seis) meses de detenção, proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor, por 06 (seis) meses, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, as quais torno definitivas nestes respectivos patamares, diante da ausência de outras circunstâncias judiciais ou causas de aumento ou diminuição de pena...”

A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o
quantum
, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

No caso, a pena privativa de liberdade do apelante foi estabelecida no mínimo legal de seis meses de detenção, assim sendo, é crucial aplicar o princípio da proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena acessória, nos termos do artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme o entendimento deste Tribunal:
“A pena de suspensão da habilitação para dirigir é cumulativa e deve ser fixada em proporção à pena privativa de liberdade imposta, de modo que deve ser estabelecida em dois meses.”
(TJMT, AP no 0001054-70.2019.8.11.0028 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 8 de maio de 2023).

Posto isso, em
consonância
com
parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO
e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao
recurso interposto por
IVANILDO FERNANDES
,

para
, tão-somente, redimensionar a pena acessória de
suspensão
do direito de habilitação
, fixando o prazo
em 2 (dois) meses
, mantendo inalterada os demais termos da sentença de
primeiro
grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024